Tribunal: TJDFT
Processo: 0748343-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE 500 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MANTENDO A PRISÃO, PRECEDIDA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, de modo excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, recomendou aos tribunais e magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea para justificar a não realização de audiências de custódia.
2. Embora a questão não esteja pacificada, vem prevalecendo nos Tribunais Superiores a tese de que, após a Lei n.o 13.964/2019, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva.
3. Todavia, no caso dos autos, apesar de o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ter convertido, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, posteriormente sobreveio nova decisão sobre a prisão, antecedida de manifestação do Ministério Público, que oficiou pela manutenção da preventiva.
4. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões monocráticas, tem reputado válida a prisão cautelar nos casos em que, apesar de inicialmente convertida, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, o vício resta superado quando o Ministério Público, ainda que posteriormente, exara manifestação pela manutenção da prisão preventiva. Assim, não deve ser acolhido, no caso em apreço, o pedido de nulidade da prisão preventiva por atuação oficiosa do magistrado.
5. Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos.
6. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, autorizando a segregação preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade de droga – mais de 500 g de massa líquida de maconha.
7. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, receptação, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
8. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
9. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido já durante a pandemia.
10. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.